Tribunal: TJSP
Processo: 1078660-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Regressiva. Aplicação do CDC. Competência. Sub-rogação da seguradora que autoriza o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio. Artigo 101, I, do CDC. Preliminar afastada. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Danos causados em equipamentos eletrônicos do segurado. Indemonstrada culpa exclusiva do consumidor, força

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Regressiva. Aplicação do CDC. Competência. Sub-rogação da seguradora que autoriza o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio. Artigo 101, I, do CDC. Preliminar afastada. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Danos causados em equipamentos eletrônicos do segurado. Indemonstrada culpa exclusiva do consumidor, força maior ou fortuito externo. Laudo apresentado idôneo e apto a comprovar o nexo de causalidade. Ressarcimento dos danos causados por falhas na rede elétrica da ré, com incidência de juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.